Tribunal: TJDFT
Processo: 0035193-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ARTIGO 2o- B DA LEI 9.494/1997. POLICIAL MILITAR. RETIFICAÇÃO DO ATO DE REFORMA PARA OBTENÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA PROFISSIONAL. MOLÉSTIA ADQUIRIDA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA PERICIAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ. NECESSIDADE CONTÍNUA DE ASSISTÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. A antecipação dos efeitos da tutela para retificação imediata do ato de reforma e recebimento integral dos proventos esbarra em óbice legal contido no artigo 2o-B da Lei 9.494/1997, que condiciona a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos ao trânsito em julgado da ação.
2. O militar julgado incapaz, definitivamente, para o serviço da Polícia Militar, em virtude de doença, moléstia ou enfermidade com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço, está sujeito à transferência para situação de inatividade, mediante reforma, com proventos calculados sobre o soldo integral do posto ou graduação em que foi reformado, sem prejuízo dos adicionais e auxílios a que fizer jus.
3. A concessão do auxílio invalidez pressupõe a necessidade de internação especializada, militar ou não; assistência ou cuidados.
4. O comprometimento irreversível da saúde física e mental do policial em razão da atividade castrense somada a necessidade contínua de assistência, inclusive com a utilização de diversos medicamentos, justifica a concessão do auxílio invalidez.
5. Muito embora repouse sobre a União a competência para instituir o Imposto de Renda, conforme dispõe o artigo 157 da Constituição Federal, pertence ao Distrito Federal o produto de sua arrecadação, fato que o torna parte legítima para responder sobre questões relacionadas à isenção do respectivo tributo.
6. De acordo com o artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, são isentos do Imposto de Renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
7. A dispensa de pagamento do Imposto de Renda nas hipóteses previstas no artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/1998 atende ao propósito constitucional de preservação da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana, ao viabilizar o redirecionamento dos valores destinados ao fisco para o custeio das despesas com tratamento médico necessário ao controle das enfermidades adquiridas durante o exercício da atividade profissional.
8. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.